Tribunal: TJPA
Processo: 0803072-47.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803072-47.2019.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: GILBERTO DE MATTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE

TOTAL E PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo.

2)

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

3)

Acostado aos autos Laudo Médico Pericial, traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que a apelado, portador de atralgia do joelho esquerdo e cervicalgia, está permanentemente incapacitado para o exercício de atividades laborais e, ainda, que a incapacidade apresentada é de natureza multiprofissional, portanto para toda e qualquer atividade que lhe garanta a própria subsistência.

4)

Inobstante o laudo apontar para a possibilidade de reabilitação profissional, dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas da Sr. Raimundo Elmar Lima de Lira também afetam sua capacidade laborativa. Possui mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade e baixíssima escolaridade (1º grau incompleto), o que reforça, ainda mais a incapacidade apresentada pelo apelado.

5)

Em consonância com a lei e jurisprudência aplicáveis à espécie, em sede de remessa necessária deve a sentença ser reformada apenas para alterar o marco inicial para implementação da aposentadoria por invalidez para o dia imediato da cessação do auxílio-doença que vinha sendo recebido pelo segurado, conforme art. 43 da Lei 8.213⁄91.

6)

Recurso conhecido e não provido. Sentença alterada parcialmente em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação de Conversão de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e extingo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento e implementação do benefício previdenciário correspondente a aposentadoria por invalidez acidentária, em especial ao pagamento das parcelas vencidas desde o dia 13/07/2017, adotando-se a tese fixada pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, e publicado no Informativo 620, no tocante aos juros e correção monetárias aplicados a Fazenda Pública, nas condenações judiciais de natureza previdenciária, onde ficou estabelecido que:

“As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).”

Em razão da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando as diretrizes do art. 85, §2º do CPC e Súmula 111 do STJ.

Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.

Anote-se ainda, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado ao benefício concedido, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei nº 8.213/1991).

Intimem-se a parte autora via DJE e a ré via remessa, devendo a autarquia comprovar o pagamento do perito nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Com o pagamento nos autos, expeça-se o competente alvará em favor do perito nomeado.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Cumpra-se. Registre-se.”

Dos autos se extrai que o Sr. Gilberto de Mattos informa ser beneficiário de auxílio doença em virtude de ter sofrido acidente de trabalho desde 13/07/2017. Assevera o requerente que sua incapacidade laborativa é de natureza total e permanente e que permanece com sequelas definitivas e incapacitantes. (CID’s T92, M19.1 e S98.1). Informa, ainda, possuir amputação do 5º dedo do pé esquerdo, fraturas na falange distal do hólux esquerdo, fratura de tíbia distal e fraturas na mão esquerda; além do fato de ter 52 anos de idade, baixa escolaridade, sempre exercendo a função de vigilante.

Argumenta que o caráter permanente das lesões, além dos fatores sócio econômicos experimentados o tornam permanentemente incapaz para o exercício das atividades laborais, pelo que entende lhe ser devida a concessão de aposentadoria por invalidez.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto, em despacho (ID 5093980 – fls. 1/3) deferiu a gratuidade processual, determinou a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito.

Juntado o Laudo Médico Pericial que conclui pela incapacidade total e

permanente para o desempenho das atividades laborais que exercia, apresentando sequelas já definidas, não passíveis de recuperação (ID 5093986 – fls. 1/4).

Sentença proferida (ID 5093990 – fls. 1/7), julgou totalmente procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença procedência, o INSS apresentou Apelação (ID 5093997 – fls. 1/4), afirmando, em razões recursais, que o requerente solicitou desligamento do programa de reabilitação profissional, uma vez que aprovado em concurso público para o cargo de Agente de Serviços Gerais da Prefeitura Municipal de Marabá. Assevera que, ao contrário do que afirma o laudo pericial, a posse em cargo público do apelado não demonstra a incapacidade laborativa. Postula o provimento da apelação com a consequente modificação integral da sentença e cancelamento do benefício.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões em ID 5094006 – fls. 1/5, nas quais reporta que tentou sua reinserção no mercado de trabalho mediante a realização de concurso público em vaga destinada a portador de deficiência. Restou aprovado, foi nomeado, mas, em razão de sua deficiência, não conseguiu desempenhar as atribuições inerentes ao cargo, motivando seu pedido de exoneração antes mesmo de finalizado o estágio probatório. Pugnou pelo não provimento da apelação e manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 5592308 – fls. 1/5), opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, merece conhecimento a apelação.

A discussão cinge-se em saber qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pelo recorrido.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 5093986 – fls. 1/4), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o apelado, portador de dor crônica, limitação de movimento na mão e pé esquerdos, sequelas de fraturas na mão, perna e pé esquerdos (CID T92.2 e T 93.2) está total e permanentemente incapacitado para o exercício de atividades laborais.

Inobstante o laudo apontar para a possibilidade de reabilitação profissional, dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas do Sr. Gilberto de Mattos também afetam sua capacidade laborativa. Possui mais de 50 (cinquenta) anos de idade e baixa escolaridade (2º grau incompleto), o que reforça, ainda mais a incapacidade apresentada pelo apelado.

Dessa forma, acertada a sentença condenou o recorrente a conceder / implantar a aposentadoria por invalidez, entendendo que, além dos requisitos previstos em lei, deve ser observado todo um contexto fático e não apenas aquele evidenciado pelo mal incapacitante. É necessária uma avaliação de todo um cenário no qual se insere o postulante.

No caso em questão, verifica-se tratar-se de trabalhador que atuava como vigilante, atividade que exige a permanência em pé durante longo período com idade avançada e seriamente incapacitado fisicamente. Assim, o Magistrado de origem, ao indicar os motivos que o levaram a conceder a aposentadoria por invalidez, fundamentou sua decisão no contexto fático ao qual o autor está inserido, o que leva à conclusão de incapacidade definitiva do segurado, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

Outrossim, importa dar relevância ao livre convencimento do Juízo Singular, que tem contato direto com as partes e, assim, pode obter os elementos necessários que respaldem a sua convicção.

Assim sendo, analisando o contexto socioeconômico no qual o segurado está inserido, a concessão da aposentação do ora apelado é medida que se impõe, pelo que não merece reprovação a sentença vergastada, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ.

Frise-se, ainda, que o termo inicial da implementação da aposentadoria por invalidez, caso o segurado tenha recebido o auxílio-doença anteriormente, o que é o caso do Apelado, será o dia imediato da cessação desse benefício, conforme entendimento jurisprudencial.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL. CONDIÇÃO DE SEGURADO E TRABALHADOR RURAL DEMONSTRADA. ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO CONDIZENTE. MORTE DO AUTOR APÓS SENTENÇA. MONTANTE DEVIDO AOS HERDEIROS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA 1. A aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que for considerado incapaz e insuscetível de habilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91. 2. Com base no laudo pericial, confeccionado por perito nomeado pelo magistrado primevo, restou demonstrado que o acidente de trabalho sofrido pelo requerente causou-lhe sequelas de caráter definitivo que levaram a incapacidade laborativa, redundando em invalidez definitiva. Preenchimento do requisito legal. 3. A própria Previdência Social reconheceu o preenchimento da qualidade de segurado e trabalhador rural ao conceder auxílio-doença administrativamente, considerando os documentos requisitados na sua própria carta de exigência à época da concessão do benefício, não fazendo nenhum questionamento a esse respeito em sua contestação, impugnando apenas a inexistência de demonstração da incapacidade. 4. É perfeitamente possível a comprovar o efetivo exercício de atividades rurícolas por meio de prova testemunhal que corroboram com os demais aspectos do caso, tendo em vista, a dificuldade encontrada pelo trabalhador rural para comprovar sua condição por meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não é registrado, ficando os trabalhadores rurais impossibilitados de apresentarem prova escrita do período trabalhado. 5. Falecida a parte autora no curso da ação onde pleiteava o benefício previdenciário, é possível a habilitação processual dos herdeiros ou sucessores para o recebimento de diferenças eventualmente devidas ao de cujus e incorporadas ao seu patrimônio antes mesmo do óbito, diante do reconhecimento de seu direito pretérito. 6. O termo inicial do benefício aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/1991 e o termo final é a data de seu óbito. 7. Por se tratar de benefício previdenciário, sobre os valores devidos pelo INSS ao segurado, deverão incidir juros moratórios a partir da citação, na taxa de juros aplicados à caderneta de poupança, observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. e, correção monetária, a ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme previsto no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, a contar de cada parcela que deveria ser paga até o efetivo pagamento. 8. Deve ser imputada a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da súmula 111 do STJ, cujo percentual deve ser arbitrado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 3º e 4º, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - APL: 00901611520108090023, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 03/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/07/2020).

Consigno que tais verbas devem ser pagas, conforme o entendimento recente do STF atinente aos
juros de mora e correção monetária
, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
.

Ademais, o fato de o recorrido ter prestado concurso público e ter sido aprovado, não quer dizer que sua incapacidade não exista. O laudo pericial médico, conforme me reportei anteriormente é o documento oficial
que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, sobre o qual, inclusive, se baseia o Magistrado para decidir. Deveria o recorrente demostrar, robustamente que a incapacidade laborativa não mais persiste.

Posto isso, conheço do recurso, porém NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença, condenando o INSS a manter o já implantado benefício de Aposentadoria por Invalidez ao Sr. Gilberto de Mattos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023